Tribunal: TJDFT
Processo: 0714934-44.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Empresa com situação cadastral “INAPTA”. Extinção formal não comprovada. Capacidade processual preservada. Extinção prematura do feito. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de execução de título extrajudicial, sob fundamento de ausência de capacidade processual da empresa executada, cuja situação cadastral constava como “INAPTA” na Receita Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a anotação de “inaptidão” no cadastro da Receita Federal é suficiente para caracterizar a extinção da pessoa jurídica e justificar a extinção do processo por ausência de capacidade processual.
III. Razões de decidir
3. A indicação de inaptidão da pessoa jurídica perante a Receita Federal não corresponde à extinção da empresa.
4. A anotação de “inapta” no CNPJ decorre de omissões na entrega de declarações obrigatórias, não implicando, por si só, na dissolução da empresa ou na perda de sua personalidade jurídica.
5. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a inaptidão não autoriza a sucessão processual pelos sócios, tampouco afasta a capacidade processual da pessoa jurídica.
6. A ausência de comprovação da dissolução formal e de transferência patrimonial aos sócios impede o reconhecimento da extinção da empresa e a sucessão processual.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1911099, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 22.08.2024.; TJDFT, Acórdão 1870535, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 05.06.2024; TJDFT, Acórdão 1750674, Rel. Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, j. 23.08.2023; TJDFT, Acórdão 1737306, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 27.07.2023.